Tribunal: TJES
Processo: 5009317-96.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009317-96.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5009317-96.2023.8.08.0012

RECORRENTE: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)

JUIZ SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA. EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR DE ÁGUA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que a demandada trocou o medidor de água de sua unidade, o que ensejou considerável majoração de suas faturas de consumo. Dessa forma, requer a revisão das contas de água, restituição dos valores pagos indevidamente pela parte em dobro e indenização por danos morais. Liminarmente, pugna pela fixação das faturas em R$ 61,69 (sessenta e um reais e sessenta e nove centavos) e a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes.

O juízo de 1° grau julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que as variações de valores nas faturas do autor decorrem do efetivo consumo mensal de cada mês, inexistindo falha na prestação de serviço da empresa ré.

Nas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de violação ao princípio da motivação das decisões, além de pugnar pela concessão de assistência judiciária gratuita. Quanto ao mérito, discorre que suas faturas mensais de consumo de água apresentavam valor médio de R$ 61,69 (sessenta e um reais e sessenta e nove centavos) e após a substituição do hidrômetro o valor foi majorada para as quantias de R$ 193,96 (cento e noventa e três reais e noventa e seis centavos); R$ 420,13 (quatrocentos e vinte reais e treze centavos) e R$ 216,84 (duzentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos). Portanto, requer a restituição do montante cobrado acima de sua média de consumo e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Afasto
a preliminar de nulidade da sentença. Ocorre que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrida não comprovou, de forma segura, a regularidade das cobranças realizadas em desfavor do consumidor posteriores ao mês de março de 2023, que se encontram explicitamente desproporcionais às demais cobranças noticiadas neste feito.

Para ilustrar, vejamos as faturas colacionado pela parte autora em sua petição inicial quanto ao ano de 2022 e 2023: 11/2022 – R$ 61,30 (sessenta e um reais e trinta centavos); 12/2022 – R$ 56,30 (cinquenta e seis reais e trinta centavos); 01/2023 – R$ 67,45 (sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) e 02/2023 – R$ 61, 74 (sessenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Evidente, portanto, a desproporção e excessividade existente nas cobranças do consumo de energia elétrica de março, abril, maio e junho de 2023, no patamar de R$ 193,96 (cento e noventa e três reais e noventa e seis centavos); R$ 420,13 (quatrocentos e vinte reais e treze centavos); R$ 105,01 (cento e cinco reais e um centavo) e R$ 216,84 (duzentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), respectivamente.

Nesse sentido, ressalto os seguintes julgamentos do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que fixaram o entendimento de que a regularidade de variações desproporcionais de medições de consumo de água constitui matéria a ser comprovada pela concessionária, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024434-27.2011.8.08.0048 APELANTE: COMPANHIA ESPIRIO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN APELADO: ADÃO CAMARGO DOS SANTOS RELATOR: DES. SUBST. FABIO BRASIL NERY A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C⁄C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS. CONSUMO DE AGUA. EXCESSO DE COBRANÇA. FATURA COM A COBRANÇA EM VALOR MUITO SUPERIOR AO CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Impõe-se a desconstituição da dívida e o refaturamento com base no consumo médio, quando o valor apontado na fatura é extremamente excessivo em comparação com a média de consumo apresentada pela parte. Ônus da prova da fornecedora. 2. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, 16 de dezembro de 2014. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJ-ES - APL: 00244342720118080048, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 16/12/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2015).

Dessa forma, restou evidenciado que a substituição do hidrômetro da residência do recorrente ensejou majoração exorbitante e desproporcional da médica de consumo de água do consumidor, restando indevidas as cobranças realizadas pela recorrida em desfavor do recorrente após abril de 2023.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que as variações desproporcionais nas medições de consumo de água do consumidor não foram justificadas pela recorrida, em claro prejuízo à parte.

Soma-se a isso que a documentação acostada nos autos não é suficiente para constatar a legalidade dos débitos aqui discutidos, de modo que “a desproporção entre o consumo de energia em meses subsequentes com a cobrança de valor excessivo, confere verossimilhança às alegações do autor, autorizando o deferimento de suspensão da cobrança das faturas de valor exorbitante” (TJ-ES; AI 0011726-03.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 31/08/2015; DJES 04/09/2015).

Evidente, portanto, a prática abusiva da empresa recorrida e as correlatas cobranças indevidas realizadas em desfavor da parte, sendo devido o refaturamento das cobranças atinentes aos meses de março, abril, maio e junho de 2023, de acordo com a média de consumo dos doze meses anteriores a fatura.

Por conseguinte, devida a condenação da empresa a restituição dos valores adimplidos em excesso pelo consumidor, com a devolução das quantias pagas acima da média de consumo da parte.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “Para além da cobrança indevida - conforme aqui já consignado -, verifico que houve a indevida negativação do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito (espelhos às fls. 14/17), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa
” (TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022).

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, fixo a indenização por danos morais no patamar de R$1.000,00 (mil reais), valor adequado danos suportados pelo recorrido e ao caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais e determinar que a recorrida realize o refaturamento das cobranças realizadas em desfavor do recorrente quanto aos meses de março, abril, maio e junho de 2023, de acordo com a média de consumo dos doze meses anteriores a fatura, com a restituição dos valores adimplidos em excesso pelo consumidor, devidamente corrigidos pela taxa SELIC a partir da data do desembolso da quantia.

Ademais, condeno a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$1.000,00 (mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso (primeira cobrança indevida) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)